Tribunal: TJPA
Processo: 0800932-19.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800932-19.2023.8.14.0022

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800932-19.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. PROVA ILÍCITA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por EDIVAN DOS SANTOS contra sentença da Vara Única de Igarapé-Miri/PA que o condenou pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa alegou nulidade da prova por entrada ilegal em domicílio, insuficiência de provas para condenação, pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e, subsidiariamente, redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade da prova obtida por suposta entrada ilegal em domicílio; (ii) estabelecer se a condenação por tráfico de drogas encontra respaldo no conjunto probatório ou se seria cabível a absolvição ou desclassificação para uso pessoal; (iii) determinar se a pena-base foi fixada corretamente ou se deve ser redimensionada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais em terreno baldio, nos fundos de uma residência, foi considerada lícita por ter sido motivada por fundada suspeita de flagrante delito, em conformidade com a jurisprudência do STF (Tema 280), que admite a relativização da inviolabilidade domiciliar mediante justa causa.

4.

A materialidade do crime foi comprovada por auto de apreensão e laudo toxicológico, os quais confirmaram a posse de diversas porções de maconha, óxi e cocaína, além de apetrechos para embalo e dinheiro em espécie.

5.

A autoria foi considerada demonstrada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos probatórios.

6.

A tese de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas foi afastada, pois a quantidade, a diversidade das substâncias apreendidas e as circunstâncias da prisão (fuga, local e modo da ocultação) indicam tráfico e não uso pessoal.

7.

O pedido de redimensionamento da pena-base foi acolhido, uma vez que a valoração negativa do vetor “quantidade e natureza da droga” se mostrou incabível frente à quantidade relativamente pequena (86g no total). Em atenção ao entendimento do STF, tais vetores devem ser considerados conjuntamente e não de forma autônoma.

8.

A pena foi readequada de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em virtude da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada em terreno baldio situado atrás de residência é lícita quando precedida de fundada suspeita decorrente de flagrante delito.

2.

É válida a condenação com base em depoimentos de policiais colhidos sob contraditório e corroborados por demais provas nos autos.

3.

A quantidade e a natureza das drogas apreendidas devem ser valoradas conjuntamente como um único vetor negativo, não sendo idôneo fundamento isolado para exasperar a pena-base.

4.

Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para uso pessoal quando o conjunto probatório revela diversidade e quantidade significativa de drogas, apetrechos e indícios de comercialização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 44 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 280 de Repercussão Geral; STJ, AgRg no HC 712305/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, T1, j. 08.06.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO: ApCrim N.º 0800932-19.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE: EDIVAN DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
EDIVAN DOS SANTOS
contra a sentença condenatória (ID nº 27551674) proferida pelo Juízo da Vara Única de Igarapé-Miri/PA, que o condenou pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos (prestação de serviço comunitário e prestação pecuniária).

Consta na denúncia (ID nº 27551611 p. 1-3) em resumo, que no dia 06/07/2023 por volta das 19h25min, Policiais Militares em ronda pelas imediações do

Condomínio Ticiano Miranda (área conhecida pela intensa comercialização de substâncias ilícitas), visualizaram o Apelante trafegando na via pública e empreendendo fuga ao notar a presença da guarnição.

Ato contínuo, a equipe policial o alcançou e em revista pessoal encontraram em sua posse 01 (um) tablete grande de maconha; 19 (dezenove) porções da mesma substância; 07 (sete) de óxi; 02 (duas) de cocaína, a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e apetrechos.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

A sentença recorrida fundamentou-se na materialidade do delito comprovada pelo laudo toxicológico definitivo (ID nº 27551650 p. 1-2), depoimentos de testemunhas (ID nº 27551588 p. 7-8), e a apreensão de diversas substâncias ilícitas, apetrechos e a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) em espécie, conforme auto de apreensão (ID nº 27551588 p. 16-18). A autoria foi considerada comprovada com base nos depoimentos de policiais militares, que afirmaram ter avistado o Apelante em atitude suspeita e localizado a droga em terreno baldio nas proximidades.

A defesa, em suas razões recursais (ID nº 27551692), questionou a ilegalidade da entrada no domicílio sem mandado judicial, além de pedir a absolvição por insuficiência probatória e/ou desclassificação do tipo para o art. 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 27551695), sustentou a validade dos depoimentos policiais, destacando que a abordagem do réu ocorreu após ele tentar se evadir e desfazer de algo, o que justificou a busca pessoal. Ressaltou a existência de provas materiais (apreensão de drogas) e a coerência entre os depoimentos e o laudo toxicológico.

Nesta instância, o Órgão Ministerial manifestou-se (ID nº 27717809) pelo desprovimento do recurso, afirmando que os elementos probatórios são suficientes para comprovar a materialidade e autoria delitiva, com base no auto de apreensão (ID nº 27551588) e no laudo toxicológico (ID nº 27551650), rejeitando os pedidos de absolvição e desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas, já que o réu negou a propriedade da droga e não há comprovação de uso pessoal. Além do mais, destacou estar devidamente fundamentada a pena-base acima do mínimo legal.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos Recursos.

1. Preliminar:
Nulidade de Provas e/ou absolvição por ausência de provas ante busca domiciliar ilegal:

No recurso o Recorrente impugna a licitude das provas que sustentam a sentença, requerendo a declaração de nulidade do acervo probatório, por se tratar de prova ilícita.

Adianto que
não
merece acolhimento.

Compulsando os autos, restou demonstrado que a Polícia Militar realizava rondas pelas ruas próximas ao Condomínio Ticiano Miranda quando avistaram o Recorrente tentando se desvencilhar de algo em um terreno baldio, localizado atrás de uma residência, razão pela qual o mesmo tentou empreender fuga mas, foi alcançado. Em diligência constataram diversos entorpecentes, alguns embalados e outros em quantidade maior, uma quantia em dinheiro e apetrechos para o embalo das referidas substâncias.

Assim, é cediço que a Constituição Federal em seu art. 5º, XI consagrou o direito fundamental relativo à inviolabilidade domiciliar ao dispor que
a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial
.

Pois bem.

Nesse sentido, o ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade,
da existência de fundadas razões (justa causa)
que sinalizem para a possibilidade de relativização do direito fundamental em questão (AgRg no HC n. 777.170/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

Assim, o Supremo Tribunal Federal definiu no tema 280, que não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para que seja admitida a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada justa causa na adoção da medida invasiva.

Nota-se que no presente caso, os agentes somente adentraram ao terreno baldio em razão de terem visto o Recorrente tentando se desvencilhar de algo no local, localizado atrás de uma residência razão pela qual o mesmo ainda tentou empreender fuga, mas, foi alcançado, o que se mostra suficiente para justificar a medida.

Destarte, as circunstâncias que precederam a prisão em flagrante do Recorrente deixam claro que a entrada no terreno baldio não foi ilegal, decorrendo de uma atuação policial integralmente lícita.

Diante disso,
rejeito a preliminar
.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 por insuficiência de provas:

Aduz a defesa acerca da insuficiência probatória para fins condenatórios pelo crime de tráfico, pugnando pela absolvição do recorrente.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante com

os seguintes entorpecentes: 01 (um) tablete grande de maconha; 19 (dezenove) porções da mesma substância; 07 (sete) de óxi; 02 (duas) de cocaína, a quantia de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) e apetrechos,
conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID nº

27551588 p. 16-18) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 27551650 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos dos policiais prestados judicialmente (Deymmyson Wellton Feitosa Mota e Weverton Clay Rodrigues Pereira), é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao réu, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva que este, preso em flagrante, trazia consigo entorpecentes para fins comerciais.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o Apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
.
CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA
.
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO
.
DISCUSSÃO SOBRE A DESTINAÇÃO DA DROGA APREENDIDA
.
INVIABILIDADE NA VIA ELEITA
.
NECESSÁRIO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO/PROBATÓRIO
.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS ENVOLVIDOS NA PRISÃO
.
VALIDADE
.
COTEJO COM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
.
PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM GRAU DE APELAÇÃO FAVORÁVEL AO ACUSADO
.
AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE
.
CARÁTER OPINATIVO DA MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL
.
PRECEDENTES DO STJ
.
AGRAVO IMPROVIDO
.

1. (...)

2. Ressalte-se, ademais, que
esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto
.

3. (...)

4.
Agravo regimental improvido
.

(STJ - AgRg no HC: 712305 SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos constantes dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidira na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

Da mesma forma entendo restar impossível a pretendida desclassificação do delito, uma vez que para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário, além da verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador, tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

No caso, além da quantidade e variedade de entorpecentes foram apreendidos materiais para o embalo das substâncias (colher e tesoura
)
.

Ora, considerando que a atividade de tráfico de drogas se desenvolve de forma dissimulada e em segredo, poderia o acusado auferir dessa atividade alto rendimento, assim, não há como imaginar que as substâncias seriam destinadas exclusivamente para uso próprio.

Outrossim, sabe-se que mesmo comprovada a condição do apelante de usuário exclusivamente, tal fato não tem o condão de afastar, de per si, a condição de traficante. Além do que, este, muitas vezes, se torna comerciante da substância para alimentar o próprio vício.

Assim, tendo em vista que o Recorrente não apresentou qualquer prova capaz de corroborar tal tese o que, como cediço, é obrigação da defesa, não há como acolher a tese de desclassificação.

Além do mais, é comum a todos os acusados desse crime afirmarem que são usuários, sendo este um comportamento padrão, eis que o delito de tráfico sendo do tipo misto alternativo, pode incorrer o agente em sua conduta com a prática de qualquer um dos seus verbos nucleares, não havendo como a sentença condenatória ser reformada e se proceder à desclassificação, pois restou comprovada a infringência pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA.

CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. In casu, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização.
A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. (...) Omissis.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJE/PA - Proc. 2020.00749607-85, Ac 212.383, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-05). Sublinhado.

Logo, deve ser mantida a condenação pelo delito previsto no art. 33, da Lei 11.343/06.

2.2.
Do pedido de redimensionamento da pena-base em razão do vetor natureza e quantidade de droga ser único
:

A Defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, sob a alegação de que a quantidade de entorpecentes foi ínfima e somente a natureza das substâncias não são suficientes para valorar negativamente.

Razão
lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis o vetor natureza e quantidade de drogas:

“NATUREZA DO PRODUTO: foram apreendidas porções de "Maconha" e "Cocaína", esta última de elevada perniciosidade social, que muito custa ao Estado em termos de combate. Trata-se também de droga com elevado potencial para o vício; QUANTIDADE DO PRODUTO: foram apreendidos um total 86 (oitenta e seis) gramas de entorpecentes, sendo 77 gramas (maconha) e 09 gramas (cocaina).

Posto isso, atendendo às circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB, bem como o art. 42 da Lei. 11.343/06, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa sendo o dia multa à razão de 1/30 do salário-mínimo nacional, considerando a pena privativa de liberdade aplicada, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei. 11.343/06 e a situação econômica do condenado (artigo 49, § 1°, do Código Penal).”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

É cediço que conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a natureza e a quantidade das drogas constituem circunstância judicial
única
, portanto, incindível, pois somente quando avaliadas
em conjunto
será possível exercer juízo valorativo adequado e atingir os fins almejados pelo legislador. (STF, AgRg no RHC 169.343/ES, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021).

Desta feita, a considerando a quantidade ínfima de entorpecentes e a natureza da droga apreendida de forma isolada não constituir fundamento suficiente para exasperar a pena-base, entendo que merece reforma a pena-base.

Assim, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase
não houve reconhecimento de atenuantes ou agravantes.

Já na
terceira fase
foi aplicada a fração de 1/2 (metade) em razão do reconhecimento da causa de diminuição, razão pela qual fixo em definitivo a pena em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a reprimenda para
02 (dois) anos e 06 (seis) meses
de
reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
mantendo os demais termos da sentença impugnada,
conforme fundamentação acima
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 10/10/2025